Tribunal: TJES
Processo: 5000223-29.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-29.2020.8.08.0013

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SOLIMAR SECCHIN DE OLIVEIRA e outros

RECORRIDO: CHRISTIANO TANNURE NEMER

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000223-29.2020.8.08.0013

RECORRENTE: SOLIMAR SECCHIN DE OLIVEIRA, SOLIMAR SECCHIN DE OLIVEIRA 89124812749

RECORRIDO: CHRISTIANO TANNURE NEMER

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. OFENSAS VERBAIS UNILATERAIS E INVIABILIDADE DE ATIVIDADE COMERCIAL. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO - VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que firmou parceria verbal com o requerido para prestar serviços técnicos em diversas áreas de empresas do município, tendo, inclusive, por sua sugestão, criado a MENTHOR- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, para em conjunto, a partir de 27/03/2016, prestar serviços de consultoria, assessoria e treinamentos a empresas da região, mediante partilha entre as partes da metade do faturamento do trabalho realizado.

Alega que foi surpreendido pelo requerido em abril de 2020, quando este passou a enviar cartas a clientes empresariais, informando que o autor não tinha habilitação para realizar os serviços profissionais que vinha prestando, denegrindo, assim, a sua imagem. Pretende que o requerido se abstenha de propalar o fato relacionado à inabilitação do requerente e, no mérito, sejam os réus solidariamente condenados a indenizá-lo pelos danos material e moral causados, além de impor-lhes a obrigação de retratação pública pelas ofensas.

Em sede de contestação, o requerido alega que alertou o autor sobre o exercício irregular da atividade de consultor, advertindo os clientes, posteriormente, diante da insistência na conduta, sobre a sua falta de qualificação técnica.

Em sede de sentença, os pedidos autorais foram acolhidos parcialmente, de forma a condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais (ID 8516369), a parte requerida aduz que o Recorrido deixou de comprovar que a divulgação da verdade pelo Recorrente inviabilizou a sua atividade empresarial, pelo contrário, provou-se que o mesmo continua desenvolvendo atividades atinentes a um consultor empresarial, agora por meio da pessoa jurídica CN Soluções. Tampouco há provas quanto à ofensa à imagem do Recorrido perante clientes e terceiros. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Nesse aspecto, a parte autora demonstrou que os requeridos ofenderam moralmente o autor diante de todos os clientes, ao enviar carta aos clientes desqualificando-o para prosseguir na prestação dos mesmos serviços prestados durante a parceria que estava sendo desfeita, estando comprovada a pretensão dos requeridos de denegrir a imagem e desqualificar a capacidade profissional do autor diante dos clientes e também empresas em geral no Município de Castelo e região, alegando ser o autor FALSO CONSULTOR (vide CARTAS enviadas nos ID 4061565, 4061587. 4061745. 4061759 E 4061760) para retirar seu direito de prosseguir a prestação de serviços com o encerramento da parceria, cumprindo o ônus processual disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo comprovado, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o fato constitutivo de seu direito.

Por conseguinte, diante das ofensas proferidas pela requerida em desfavor da requerente, entendo pela configuração de sofrimento psíquico, decorrente da angústia e exposição da recorrida à situação humilhante.

Assim sendo, verifico que a postura da parte recorrente ensejou violação à honra, imagem e reputação da parte autora, lhe causando dano extrapatrimonial e excedendo o limite do mero aborrecimento cotidiano.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à procedência do pedido autoral e condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, nos mesmos termos:

O cerne da questão principal reside no fato do requerido haver enviado a diversos clientes da empresa Menthor Soluções Empresariais, comunicado em que informa o encerramento da parceria com a empresa CN Soluções, cujos termos, consoante sustenta o autor, caracterizou ofensa à sua moral pessoal. Segundo a nota divulgada pelo requerido, o autor Christiano Tanure Nemer que apoiava as consultorias da requerida Menthor em diversas empresas deste município, mesmo possuindo somente formação em engenharia, insistia em se apresentar falsamente como consultor empresarial, pois não cursou faculdade de administração, não possui registro no C.R.A e nem habilitação para exercer tal atividade profissional. O referido comunicado vai além, afirma que essa atividade foi incluída na CN Soluções, empresa do requerente, que passou a se apresentar aos clientes de forma enganosa como consultor empresarial, mesmo que não tivesse habilitação para o exercício da profissão. A propósito, cabe asseverar que o autor e o requerido Solimar firmaram uma parceria verbal com a finalidade de prestar serviços técnicos em diversas áreas a empresas deste município, partilhando entre si metade do faturamento. Todavia, o demandado alega que não constava na parceria autonomia para que o requerente exercesse a função de consultor empresarial, por não haver ele cursado administração de empresas e, por isso, resolveu por fim à relação profissional e propagou o comunicado que, na realidade, acabou por atingir o autor, pois a veiculação na forma como realizada se mostrou desproporcional e ofensiva em seus termos à credibilidade da imagem do ofendido perante diversos clientes que as partes mantinham. Os elementos dos autos indicam que não havia na parceria nenhuma restrição quanto às atividades desempenhadas por ambos e tais atividades por vezes se entrelaçavam e se manteve profícua por cerca de quatro anos, não se justificando a atitude açodada tomada pelo requerido. Se porventura houvessem outras divergências ou suspeita de conduta desleal do parceiro, deveria o requerido se valer dos meios próprios para demonstrar eventual quebra na lealdade mediante captação de clientes, descumprimento de deveres na parceria comercial ou mesmo exercício irregular da profissão. De todo o modo, o que se denota na hipótese, é que se constituiu em forma que revela a todos os clientes o descrédito no profissional na medida em que se utiliza de expressões que desbordam os limites da simples informação, como se verifica nos trechos: “Mesmo tendo Formação em Engenharia, ele insiste em ser um
Falso Consultor Empresarial
, pois ele não tem Faculdade de Administração, registro no CRA e habilitação para exercer tal atividade profissional, que é uma exigência da Lei Federal 4769/65.” Na sequência verbera: “Como foi incluída essa atividade na CN Soluções, ele passou a apresentar-se de
forma enganosa
nas empresas de Castelo (...)” Porém, a empresa C Nemer Soluções Digitais Ltda , de propriedade do autor, segundo consta de sua inscrição cadastral na Receita Federal, possui dentre suas atividades econômicas secundárias, a consultoria em tecnologia da informação, consultoria e auditoria contábil e tributária e consultoria em gestão empresarial, enquanto a empresa do requerido, a Menthor, não descreve a atividade de consultoria, a despeito do requerente não ter graduação em administração de empresas e o requerido a possuir. Com efeito, não vejo na situação que ora se apresenta, motivo a legitimar a conduta do requerido, pois além de não haver prévia divisão de tarefas no empreendimento levado a efeito por vários anos pelos litigantes, em nenhum momento o requerente se apresentou aos clientes como graduado em administração de empresas, apenas desempenhava tarefas que eram estratégias compartilhadas por vários anos de parceria e que não há prova de que tenham sido alteradas por vontade unilateral. Por sua vez, a consultoria empresarial nada mais objetiva do que levantar as necessidades do cliente, por meio de diagnósticos e processos, identificar soluções e, então, desenvolver determinado projeto para aprimorar as práticas já executadas pelo cliente, auxiliando-o nas tomadas de decisões, atividades que eram realizadas pelo requerente com a anuência e supervisão do réu. A testemunha Adilho Aquino Rigo (ID 9464860) declarou que as tarefas eram realizadas com Christiano concedendo suporte de marketing e cobrança diretamente três vezes ao mês e, em determinadas estratégias, como a de venda, Solimar as desenvolvia. A testemunha Marlúcia Lacerda Santos (ID 9464860) declarou que o fechamento era realizado por ambos, assim como as estratégias, com Solimar realizando a conferência do que foi realizado. As testemunhas ainda afirmaram que o comunicado “queimou a imagem do autor” (Marlúcia Lacerda Santos), e que declarar que Christiano não estava apto configurou “situação desnecessária” (Adilho Aquino Rigo). Dentro desse contexto, tenho que as ofensas propagadas pelo requerido merecem censura pela desqualificação endereçada ao autor, como frisado, seu parceiro por vários anos em idênticas atividades por ele desempenhada sob sua supervisão, que ultrapassou o limite da mera informação para alcançar a ofensa à sua imagem. Ademais, em reforço, o comunicado empresarial em questão informa a dissolução da parceria entre a Menthor Soluções Empresariais, do requerido, e a CN Soluções, do autor, observando que, somente nesta, constam as atividades de consultoria em sua inscrição cadastral na Receita Federal. Configurado o dano moral indenizável, avaliado segundo critérios razoáveis e proporcionais, entendo em fixá-lo em R$4.000,00 (quatro mil reais).

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não configura valor excessivo, levando em consideração os danos suportados pela autora, o caráter punitivo atrelado à requerida e a condição financeira de ambas as litigantes.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de Recurso Inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)